Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723550-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIEITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0737779-46.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos termos da decisão de ID 157733365 do processo originário: “Primeiramente, ciente das informações prestadas no ID 157160221. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Em relação ao pedido de penhora dos bens listados no laudo de avaliação de ID 149352701 também não merece ser deferido. Observa-se que o laudo juntado se refere a outro processo em tramite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o no 0738020-20.2018.8.07.0001. Ante o exposto, indefiro o pedido do exequente.”. Em suas razões recursais (ID 47853848), afirma que o juízo a quo, em momento anterior, determinou que a parte juntasse certidão atualizada da junta comercial, com o intuito de demonstrar que a pessoa jurídica encontra-se ativa, visando o deferimento da consulta ao INFOJUD. Informa que juntou a certidão postulada pelo juízo a quo, contudo o pedido foi indeferido. Defende que os sistemas “on line” são ferramentas que devem ser utilizadas visando dar efetividade ao processo executivo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens, por meio do sistema INFOJUD. No mérito, seja provido o recurso para determinar a consulta ao sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao poder judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo, em momento anterior, determinou que a parte juntasse certidão atualizada da Junta Comercial, com o intuito de demonstrar que a pessoa jurídica encontra-se ativa, visando o deferimento da consulta ao INFOJUD. Nesse sentido, transcrevo parte do despacho de 139513682: “Assim, antes de apreciar o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, formulada no ID139117284, faculto ao exequente apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão atualizada da Junta comercial, a fim de demonstrar se a empresa se encontra ativa, com possibilidade de realização de movimentação financeira, e, se o caso, postular a pesquisa da declaração de bens, via sistema Infojud”. (negritei). O credor apresentou a certidão atualizada da Junta Comercial (ID 149350489, autos de origem) e postulou o deferimento da consulta ao Infojud. Contudo, o pedido foi indeferido ao fundamento de que não foram esgotadas as diligências. Compulsando os autos, verifica-se que o processo está em tramitação desde o ano de 2018, já tendo sido realizadas diversas medidas para encontrar bens penhoráveis, sem êxito. Inclusive, foram penhorados dois imóveis, conforme decisão de ID 60354569 dos autos originários, contudo, não há utilidade no prosseguimento da penhora, em virtude da dívida hipotecária pendente sobre eles, cujo crédito prefere ao do agravante, conforme despacho de ID 137992159, autos de origem. Diante da hipótese concreta do caso em comento, entendo que há razoabilidade no pedido formulado, uma vez que já foram realizadas diversas diligências na busca de bens penhoráveis. Por outro lado, a consulta ao Infojud pode indicar bens em nome da parte executada, auxiliando na efetividade do processo executivo. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a pesquisa de bens da parte agravada (executados) pelo sistema INFOJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora